Tribunal: TJDFT
Processo: 0745567-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745567-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA CABRAL, FERNANDA CABRAL DE ARAUJO BARBOSA AGRAVADO: BLOCOM ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, VIOLETA T. R CONSTRUTORA LTDA, MARCELLO ROBERTO ALMEIDA, VITRINI VIP CENTER LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel da Silva Cabral e Fernanda Cabral de Araujo Barbosa contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709679-82.2022.8.07.0020, determinou nova emenda do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “As partes exequentes não estão sob o pálio da justiça gratuita, conforme decisão de ID 170435907 que indeferiu o benefício. Compulsando os Autos, verifico que a parte exequente formulou pedido de desconsideração da Personalidade Jurídica. Assim, deverá a parte exequente emendar a petição de ID 248929816, a fim de: a) Recolher as custas atreladas à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, anexando a guia e o comprovante de pagamento. ATENTE-SE a parte exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento; b) Delinear, na página inicial, a qualificação completa dos terceiros/suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que se busca instaurar, inclusive com indicação de endereço atualizado; c) Demonstrar, especificamente, a satisfação dos requisitos elencados pelo art. 50 do CC. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se”. Sustentam que a decisão agravada ignora a gratuidade de justiça concedida em sede recursal, conforme acórdão da 7a Turma Cível do TJDFT. Pontuam, ainda, que a qualificação dos terceiros foi apresentada na petição de emenda anterior, e que a relação jurídica firmada entre as partes é consumerista, de modo que se submete à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de evitar o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, para que seja recebida a petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a citação dos terceiros para manifestação, nos termos do art. 135 do CPC. Preparo dispensado. É o breve relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o pronunciamento do juiz que determina a emenda de determinada petição tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao ato judicial agravado, é importante observar que não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Ademais, é entendimento jurisprudencial pacífico neste egrégio Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A determinação para comprovação da mora mediante notificação válida não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1626368, 07161013620228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5.10.2022, publicado no PJe: 24.10.2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10.3.2022, publicado no PJe: 21.3.2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido (Acórdão 1345995, 07446096020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 13.8.2021). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1.2.2023). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora